Tribunal: STF
Processo: Rcl 58675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Existência de omissão. 5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para fixar como devida a referida multa, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em caso de votação unânime.